Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. PEDIDO DE OBTENÇÃO DE NOTAS FISCAIS. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autorização de consulta aos sistemas conveniados para encontramento de bens do devedor esgota o dever colaborativo cabente ao poder judiciário. Indefere-se pedido de obtenção de notas fiscais que sejam emitidas pela empresa devedora a pretexto de achar alguma situação que possa revelar a existência de bens ou direitos.
2. Recurso desprovido.